Tribunal: TJES
Processo: 5000123-93.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-93.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO CAETANO DE AGUIAR
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefonica Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c com danos morais”, ajuizada por Sebastião Caetano de Aguiar.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que passou a ser cobrado por doações realizadas para a Legião da Boa Vontade, da qual nunca consentiu. Sendo assim, sofreu descontos indevidos por falha na prestação de serviço por parte da recorrente.

De acordo com o juízo a quo, demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, condenou-a a pagar ao recorrido o importe de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), já em dobro, a título de danos materiais; e a indenizar o recorrido no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Ademais, condenou a recorrente se abster de efetuar cobranças quanto ao objeto da presente ação ou aumentar o valor do plano contratado sob o mesmo fundamento.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da ausência de falha na prestação de serviço por conta de ser apenas intermediária da contratação, de forma que o recorrido deu sua aceitação expressa quanto aos descontos realizados. Nesse sentido, alegou a ausência do dever de indenizar o recorrido a título de dano material e dano moral.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o recorrente não demonstrou nos autos qualquer interação entre o serviço cobrado e o consumidor, de forma que a mera alegação de necessidade de aceitação expressa do consumidor não deve prosperar sem qualquer comprovação neste sentido.

Acrescento que esta modalidade de contratação com intermediação da recorrente é opção da própria empresa de telefonia que assume os riscos inerentes ao negócio, tendo em vista a forma de operação realizada, por exemplo, via SMS. Nesse sentido, cabe a recorrente demonstrar a aceitação do consumidor quanto às cobranças realizadas, o que não foi observado nos autos, de forma que resta configurada a sua falha na prestação de serviço e a necessidade de repetição do indébito em dobro diante da cobrança unilateral e arbitrária, sem qualquer alegação de fraude, na forma do art. 42 do CDC.

Quanto ao dano moral, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, tenho que este restou demonstrado pelo consumidor por todo desgaste suportado com as cobranças indevidas que teve que arcar por conta de falha no processamento das transações da recorrente.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, e o dano sofrido, entendo como devido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$2.000,00), sendo este valor suficiente para compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.